Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE SANEAMENTO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA PRIMEIRA UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos EAREsp 86.915/SP, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. (EDcl no AgRg no REsp 1487283/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).
2. O art. 357, § 1o, do CPC, estabelece que "realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável".
3. Cabe à parte impugnar ponto não analisado pelo Juízo de origem e requerer a produção probatória correspondente no prazo legal. 2.1. Presente manifestação da parte que arrola testemunhas, mas não impugna a decisão de saneamento, opera-se a preclusão.
4. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, inc. IX, CF).
5. A união estável configura-se através do preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 1.723 e 1.724 do Código Civil, estabelecendo a necessidade de ser demonstrada a convivência notoriamente contínua e duradoura, além da finalidade de constituição de família.
6. As declarações prestadas em juízo pelas testemunhas e as informações contidas em documentos, em conjunto com o acervo acostado aos autos, não são suficientes para o reconhecimento da união estável post mortem.
7. A escritura pública de união estável conferiu à Requerida E. D. S. B. e ao de cujus tratamento jurídico similar ao de um casamento, aplicando-se, então, o art. 1.521, inc. VI, do Código Civil, segundo o qual não podem casar as pessoas já casadas, sendo forçoso concluir que é legalmente impossível duas uniões estáveis simultâneas.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram majorados para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade concedida na origem.
9. Apelações cíveis conhecidas e não providas.